Tribunal: TJMT
Processo: 1003837-92.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003837-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), LUCINEIA DE LIMA ROCHA SETUBAL - CPF: 895.985.631-20 (AGRAVANTE), AILTON BRUNO ROCHA SETUBAL - CPF: 026.108.001-69 (AGRAVANTE), COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS KNIPPELBERG LTDA - CNPJ: 19.041.350/0001-24 (AGRAVADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo Interno em Agravo de Instrumento – Ação de
Responsabilização por Vício do Produto c/c Indenização por Danos Materiais e Morais – Veículo Usado – Vício Oculto – Ausentes os requisitos do artigo 300, do CPC –
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão em que indeferi o pedido liminar para o
Agravado a custear as parcelas do financiamento de veículo automotor usado e fornecer carro reserva, em razão de alegado vício oculto que teria causado acidente de trânsito. Na decisão agravada foi concluído pela falta dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada.

II. Questão em discussão

2-

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e perigo da demora a fim de justificar a antecipação dos efeitos da tutela.

III. Razões de decidir

3-

A prova técnica apresentada pelos Recorrentes foi produzida unilateralmente e não é suficiente, nesta fase processual, para caracterizar a probabilidade do direito alegado.

4- As alegações de dificuldade financeira, embora sensíveis, não autorizam a transferência do encargo do financiamento ao, sobretudo quando ausente vínculo contratual nesse sentido.
5- A demonstração de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo exige mais do que a alegação de necessidade do bem, sendo necessário comprovar a impossibilidade de meios alternativos, o que não fora demonstrado.

6- A análise aprofundada das alegações de vício oculto, sua conexão com o acidente e eventual responsabilidade civil depende de dilação probatória incompatível com o deferimento de tutela de urgência.

IV. Dispositivo

7- Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A falta de prova idônea e submetida ao contraditório inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito para fins de concessão de tutela de urgência. 2. A tutela antecipada deve ser indeferida quando não demonstrados, de forma cumulativa, os requisitos do artigo 300 do CPC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 300.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1003837-92.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Lucineia de Lima Rocha Setubal
e
Ailton Bruno Rocha Setubal
em virtude da decisão de Id. 268119767, em que indeferi o pedido liminar.

Inconformados, os Recorrentes sustentam, em síntese, que o indeferimento do pedido liminar acarretará graves prejuízos, uma vez que continuam arcando com as prestações do financiamento sem poder utilizar o veículo,
essencial à atividade profissional da Agravante Lucineia de Lima Rocha Setubal.

Reafirmam a existência de elementos técnicos que indicam a ocorrência de vício oculto no veículo, o que caracteriza a responsabilidade da Agravada.

Diante desses argumentos, pedem o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão agravada e conceder o pedido antecipação da tutela recursal, para compelir o Agravado ao pagamento das parcelas do financiamento, bem como para fornecer um veículo em condições similares até o conserto do automóvel sinistrado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão, relato os fatos desde a origem da controvérsia.

Lucineia de Lima Rocha Setubal e Ailton Bruno Rocha Setubal
ajuizaram

Ação de Responsabilização por Vício do Produto c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor de
Comércio e Locação de Veículos Knippelberg Ltda.

Na petição inicial, alegaram que adquiriram um veículo usado em perfeitas condições, mas que após a compra o automóvel apresentou vícios ocultos que culminaram em acidente de trânsito.

Sustentaram que, conforme declarado pelo vendedor, tratava-se de veículo seminovo, devidamente vistoriado e submetido a check-up. Todavia, aduziram que foi omitida a informação de que o veículo havia sido anteriormente sinistrado e reparado com substituição de peças.

Afirmaram que, em 07/11/2024, Ailton Bruno Rocha Setubal conduzia o veículo quando, ao trafegar pela Avenida Miguel Sutil em Cuiabá-MT, a roda traseira direita se desprendeu, o que resultou na perda da direção e subsequente colisão em árvores, placas de sinalização e meio-fio.

Destacaram que o veículo tinha apenas 38 (trinta e oito) dias de uso à época do acidente.

Argumentaram que o perito técnico por eles contratado constatou que o reparo realizado antes da venda foi executado de forma inadequada, o que ocasionou a ruptura do tambor da roda traseira direita.

Requereram a concessão da tutela recursal para compelir o Agravado ao pagamento das parcelas do financiamento bancário assumido pelos Agravantes, bem como ao fornecimento, em caráter provisório, de outro veículo similar até a conclusão do conserto.

O Juiz singular indeferiu o pedido liminar, o que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, os Agravantes esclareceram que adquiriram o veículo da empresa Recorrida por meio de financiamento bancário e, após pouco mais de um mês de uso, o automóvel apresentou vício oculto, que acabou ocasionando um acidente de trânsito.

Alegaram que o veículo está inutilizável e que não têm recursos para custear os reparos, cujo valor supera o da própria aquisição do veículo. Salientaram que a responsabilidade do Agravado é evidente, conforme o laudo técnico que comprova o defeito oculto do bem.

Afirmaram que a manutenção da decisão lhes causará prejuízos, pois precisam pagar as parcelas do financiamento sem poder utilizar o veículo, o qual é essencial para o exercício da profissão da Agravante Lucineia de Lima Rocha Setubal.

Na decisão recorrida, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, sob os seguintes fundamentos:

[...]

O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, dispõe que o Relatorpoderá atribuir efeito suspensivo ao Recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que comprovada a relevância da fundamentação e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos autos, não constato os requisitos necessários à concessão da medida.

No caso, o laudo técnico anexado foi produzido unilateralmente pela Agravante, de forma que não pode ser considerado suficiente para comprovar a alegada falha no veículo e a consequente responsabilidade da Agravada.

Além disso, dificuldades financeiras pessoais não constituem, por si só, motivos suficientes para compelir a Agravada a pagar pelas parcelas de um financiamento, do qual não aderiu.

Se não bastasse, para a constatação da existência de defeitos e da sua origem exige-se a produção de provas, razão pela qual não visualizo, neste momento, motivos para obrigar a Agravada a custear os reparos.

De igual modo, não identifico qualquer prejuízo na manutenção da decisão agravada até a análise do mérito deste Recurso, pois não há prova de que a Agravante esteja impossibilitada de exercer sua atividade profissional ou de utilizar outro meio de transporte, como já vem fazendo, conforme mencionado na inicial os gastos com aplicativo de transporte.

Ante o exposto,
indefiro o pedido liminar
.

Inconformados, os Recorrentes interpuseram este Agravo Interno, no qual sustentam, em síntese, que o indeferimento do pedido liminar acarretará graves prejuízos, uma vez que continuam arcando com as prestações do financiamento sem poder utilizar o veículo,
essencial à atividade profissional da Agravante Lucineia de Lima Rocha Setubal.

Reafirmam a existência de elementos técnicos que indicam a ocorrência de vício oculto no veículo, o que caracteriza a responsabilidade da Agravada.

Pois bem.

É sabido que o artigo 300, do Código de Processo Civil exige prova suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na decisão recorrida, indeferi o pedido liminar sob o fundamento de que não foram demonstrados os pressupostos legais, em especial a probabilidade do direito, uma vez que a prova técnica acostada aos autos fora produzida unilateralmente pelos Agravantes, sem a chancela do contraditório ou qualquer outro meio para aferir a veracidade dos fatos narrados.

Além disso, a alegação de que a manutenção do pagamento das parcelas do financiamento constitui ônus desproporcional não é suficiente, por si só, para compelir ao Agravado a assumir obrigação contratual da qual não participou.

Outrossim, não se desconhece a potencial gravidade do acidente narrado, tampouco as dificuldades enfrentadas pelos Recorrentes. Entretanto, tais circunstâncias demandam dilação probatória para que possa aferir com precisão a existência do vício oculto, sua gravidade, sua relação de causalidade com o acidente e, principalmente, a responsabilidade da empresa Agravada.

Dessa forma, ausentes os pressupostos legais para a concessão da medida liminar, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Recurso e mantenho hígida a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025